Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013080-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GABRIELA COUTINHO FRASSINELLI - CPF: 251.719.948-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ATOMY DO BRASIL COSMETICOS LTDA - CNPJ: 40.486.928/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUMENTOS SUSCITADOS QUE NÃO ADENTRARAM OS FUNDAMENTOS LEGAIS QUE EMBASARAM A DECISÃO AGRAVADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O
Agravo de Instrumento
desvinculado da decisão agravada ofende o princípio da dialeticidade recursal, princípio este que impõe à parte recorrente o dever de demonstrar,
especificadamente
, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

2- Desse modo, deveria o agravo se referir precisamente sobre os fundamentos da decisão recorrida. Todavia, os argumentos suscitados não adentraram e não rebateram efetivamente os fundamentos legais que embasaram a decisão agravada.

3-
In casu
, a decisão de liminar proferida pelo juízo de primeiro grau determinou que Estado de Mato Grosso não exigisse o ICMS-DIFAL
até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022
, ao passo que o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto invoca argumentos de que é possível a cobrança do
ICMS-DIFAL

após a edição da Lei Complementar no 190/2022
.

4- Assim, evidente a desconformidade da fundamentação e a consequente inviabilidade do próprio exame da tese levantada pelo recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que, com fundamento no art. 1.019, caput, c/c art. 932, III, ambos do CPC e art. 51, I-B, do RITJMT, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Aduz do agravo interno que o pedido do agravo de instrumento é cassar decisão que afastou a cobrança do ICMS DIFAL até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022, a fim de que seja permitido ao agravante exigir o ICMS DIFAL de todo o exercício de 2022.

Dispõe que a decisão liminar condicionou a cobrança do ICMS DIFAL ao início da vigência da LC 190/2022, de modo que mesmo sem citar expressamente os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, acabou por aplicá-los, na medida em que condicionou a cobrança da exação à vigência da LC 190/2022, de modo que resulta evidente a correlação/dialeticidade das razões recursais e os fundamentos da decisão.

Diante disso, pugna pela retratação da decisão monocrática ou pelo encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente, a fim de obter o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face da decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.019, caput, c/c art. 932, III, ambos do CPC e art. 51, I-B, do RITJMT, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Em análise aos elementos coligidos, explico que realmente o agravo de instrumento anteriormente interposto não deve ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 1.019,
caput
, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

O referido agravo se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1001205-72.2022.8.11.0041
, deferiu o pedido liminar para que o agravante se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pelo agravado para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso
até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022
, nos seguintes termos:

“In casu, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, entendo que pretensão liminar estreita-se à pedido preventivo, uma vez que a Impetrante não indica qualquer ato passado e concreto cujos efeitos da decisão judicial devam recair, mas sim de eventos futuros e genéricos.

Isto posto, destaco que o imbróglio narrado na petição inicial acerca do “ICMS-DIFAL” trata-se do Tema 1.093 do STF, discutido conjuntamente na ADI 5469 e no RE 1287019, cujos resultados: a ADI 5469 foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/2015; e no RE 1287019, foi dado provimento para reformar a decisão do TJDFT e assentar a invalidade de cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do DIFAL/ICMS, pela inexistência de lei complementar disciplinadora.

Assim, firmou-se a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Ocorre que, no mesmo julgamento, o STF aprovou a modulação de efeitos para que a decisão, nos dois processos, produzam efeitos a partir de 2022.

Com efeito, editou-se a Lei Complementar no 190/2022, na qual altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, a fim de suprir a exigência consignada pelo STF.

Assim, extrai-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL para operações de venda para consumidores finais, localizados em outro Estado Federativo, dar-se-á apenas no interstício de 2022, até a vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Deste modo, em que pese os argumentos de que quase a totalidade das vendas da Impetrante são para pessoas jurídicas, saliento que informação é irrelevante para o objeto do seu pedido, já que a Emenda Constitucional no 87/2015 dispôs acerca do diferencial de alíquota do ICMS sobre vendas para consumidores finais localizados em Estado diverso, contribuintes ou não do ICMS, sem fazer distinção da pessoa.

No mesmo espeque, a assertiva da Impetrante de que as suas vendas são efetuadas presencialmente, compreendo que também não se correlaciona com os fundamento trazidos na inicial, já que o ordenamento jurídico carreado pela Impetrante em nada se refere com vendas presenciais, nem para venda de produtos para contribuintes localizados em outros Estados, que não são consumidores finais, cujo ICMS será apurado pelas alíquotas de cada operação apurando-se os créditos anteriores (não cumulatividade) e recolhido em momentos definidos pela legislação aplicável aos casos concretos.

Ante ao exposto, DEFIRO a liminar almejada, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.”
(id. 73969132 – autos originários,
sic
).

Assim, a aludida decisão anda por deferir o pedido liminar por compreender,
em juízo de cognição sumária
, que a inconstitucionalidade da cobrança do
ICMS-DIFAL
para operações de venda para consumidores finais, localizados em outro Estado Federativo, dar-se-á apenas
até a vigência da Lei Complementar no 190/2022
, de modo que não deverá o
Estado de Mato Grosso
exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela agravada para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso
até
o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Ocorre, todavia, que, da leitura atenta do recurso (petitório acostado ao id. 120689593), observa-se que o agravante pretende a reforma da decisão hostilizada limitando-se a invocar argumentos de que é possível a cobrança do
ICMS-DIFAL

após a edição da Lei Complementar no 190/2022
, sobretudo a partir de abril de 2022, argumentando que não carece cogitar da pretensa ofensa ao princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal após a edição da citada lei complementar, visto que referida legislação apenas satisfez a condição de eficácia da Lei Estadual no 10.337/2015.

Isto posto, sobre o meio recursal em estima, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que:

“(...)
As razões do agravo de instrumento devem combater a fundamentação da decisão e demonstrar seu desacerto; devem, enfim, "dialogar" com a decisão agravada. Não é suficiente reiterar manifestações anteriores. Aliás, o art. 932, III, CPC, reputa inadmissível recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida
(...)”
. (Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal
/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 231).

Nessa linha de intelecção, é certo que deveria o agravo ser referir precisamente sobre os fundamentos da decisão recorrida. Todavia, vê-se que os argumentos suscitados não adentram e não rebatem efetivamente os fundamentos legais que embasaram a decisão agravada.

Com efeito, o
Agravo de Instrumento
desvinculado da decisão agravada ofende o princípio da dialeticidade recursal, princípio este que impõe à parte recorrente o dever de demonstrar,
especificadamente
, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente.

A propósito, firmou o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de restar impossibilitado o conhecimento da tese recursal (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Similar compreensão também se observa nas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO - ALMEJADA SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONHECIMENTO DO JUIZO MONOCRÁTICO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO DE AGRAVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve impugnar de forma específica os pontos da decisum monocrático, sob pens de violação a referido postulado.

Tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento tem devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi de fato decidido na decisão recorrida, não há como por meio de agravo interno conhecer da matéria que ainda não fora analisada pelo juízo de primeira instancia, sob pena de supressão de instância e, violação, por corolário, ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido. (N.U 1008825-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 22/01/2018)”

“APELAÇAO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Em homenagem ao princípio da dialeticidade, não se conhece das razões recursais que não combatem especificamente os fundamentos da sentença. 2 – Honorários advocatícios reduzidos, de forma a atender as condicionantes do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73.” (N.U 0016827-73.2006.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)”

Destaque-se que é inaplicável o art. 932, par. único, do Diploma Processual Civil, segundo o qual, “
antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
”, porquanto cuida-se de mácula insanável, dada a preclusão operada após a apresentação das razões recursais (STF. 1a Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016).

Nesse contexto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada a decisão que,
com fundamento no art. 1.019,
caput
, c/c art. 932, III, ambos do CPC e
art. 51, I-B, do RITJMT,

não conheceu

do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da existência de interesse recursal do Estado de Mato Grosso e da não violação ao princípio da dialeticidade, visto que o processo de origem foi sentenciado em 12 de agosto de 2022, logo, perdeu objeto o agravo de instrumento, e acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023